Tribunal: TJMT
Processo: 0021191-65.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0021191-65.2018.8.11.0042
RECORRENTE: WESLEAN OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WESLEAN OLIVEIRA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 85805499):
“APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. RECURSOS DEFENSIVOS. 1. (Benedito, Gabriel, Márcio e Weslean) ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES POLICIAIS EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS JUDICIALIZADAS. OPERAÇÃO “RAPTOR” 2. (Weslean) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME. 3. (Weslean) PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO SENTENCIANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 4. ABRANDAMENTO DO REGIME. VEDAÇÃO LEGAL. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 33, §2o, “A”, DO CP. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. São suficientes para a condenação dos Réus como autores do crime de Tentativa de Latrocínio, a delação de corréu, aliada ao conteúdo do relatório de interceptação telefônica existente nos autos, diante de prova emprestada, que evidenciou, indene de dúvida, a efetiva e relevante participação dos demais apelantes no planejamento e na execução do crime.
2. Comprovado nos autos que o apelante exerceu papel relevante na prática do crime, sendo a pessoa responsável por levar os corréus ao locus delicti e a resgatá-los após a prática criminosa, não há que se falar em participação de menor importância;
3. Carece de interesse recursal o Apelante quando buscar a redução da pena-base, se já fixada no mínimo legal, e todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP tiverem sido consideradas favoráveis ao réu.
4. Tratando-se de réu condenado à pena superior a 8 anos, impõe-se a fixação de regime prisional fechado, tendo em vista vedação legal que estipula expressamente em seu art. 33, §2o, “a”, do CP: “o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado.”
Em seu arrazoado, o recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, ao argumento de que “quanto ao estabelecido regime inicial do cumprimento da pena, fixado na decisão hostilizada, certamente houve indevida agravação.” (Id. 92384468).
Ao final, o recorrente requer sua absolvição por insuficiência de provas para sustentar a condenação. Alternativamente, almeja a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.
Recurso tempestivo (Id. 92700984).
Contrarrazões (Id. 93132977).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação dos supostos dispositivos legais violados, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, no que tange as pretensões aduzidas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma precisa como o artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal restou violado, nem em que medida o acórdão combatido o teria vulnerado, também não apontou qual o dispositivo legal afrontado quanto a tese de falta de provas para a condenação, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Além disso, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange aos pleitos recursais em testilha, nota-se que além do recorrente não ter apontado qual o dispositivo legal supostamente violado referente a tese de insuficiência de provas para a condenação, não demonstrou de forma clara e precisa como o artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal restou afrontado, nem discorreu em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, razão pela qual entende-se pela inadmissão do recurso, ante a incidência do óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Não obstante, nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Pois bem, a tese de insuficiência de provas para a condenação aventada pelo recorrente, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO E CRIME IMPOSSÍVEL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No tocante à fragilidade de provas para a condenação, diferentemente do alegado, constato que a instância de origem, após minuciosa análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, produzido sob o crivo do contraditório, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do recorrente pelo crime em comento.
2. Para alterar tal conclusão, inclusive adentrar na tese do crime impossível, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado nesta esfera, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A ausência de similitude fática entre o aresto paradigma e o acórdão objeto de embargos de divergência impede o seu processamento, nos termos do art. 266, § 4o, do RISTJ.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1907197/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. 1. Enquanto a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial assentou os óbices das Súmulas ns. 282 e 356/STF e 7 e 83/STJ, no agravo regimental a defesa limitou-se a impugnar os óbices das Súmulas ns. 282 e 356/STF e 7/STJ.
2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
LATROCÍNIO. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF.
1. Inviável a análise, por este Sodalício, dos pleitos de nulidade por cerceamento de defesa e nulidade do acordo de colaboração premiada. Isso porque tais questões não foram objeto de análise na instância de origem, incidindo os óbices previstos nas Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. O prequestionamento das questões objeto de irresignação é imprescindível para a análise do Recurso Especial, inclusive na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública.
ACAREAÇÃO. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o magistrado, dentro de seu livre convencimento motivado, pode entender pela desnecessidade de realização de diligência, desde que de forma fundamentada.
2. In casu, as instâncias de origem indeferiram, motivadamente, o pedido de acareação, por considerá-lo contraditório com o direito de autodefesa, bem como em razão do réu com quem a defesa solicitou a acareação ter celebrado acordo de colaboração premiada.
3. Nos termos do entendimento pacífico deste Sodalício, não se declara nulidade sem que a parte tenha comprovado efetivo prejuízo, o que não se verifica na espécie.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS ORIUNDOS DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA.
1. Conforme entendimento desta Corte, os depoimentos obtidos por meio de acordo de colaboração premiada são idôneos para basear a condenação quando corroborados por outros elementos probatórios, como ocorreu na espécie.
2. Concluindo as instâncias de origem, a partir da análise do arcabouço probatório existente nos autos, acerca da autoria delitiva assestada ao acusado, a desconstituição do julgado, no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em Recurso Especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 1229966/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018) (negritei)
Dessa forma, quanto ao pleito de absolvição por insuficiência de provas, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada a análise da referida tese pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça